Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, é negócio jurídico, bilateral, oneroso ou gratuito, em que uma das partes transfere a terceiros os seus direitos na relação jurídica obrigacional, sendo garantida ao cessionário a legítima pretensão de exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293 do CC).
2. A inadimplência do autor com o contrato de empréstimo cujo crédito foi cedido pela instituição financeira torna legítima a cobrança da ré, sendo exercício regular de direito da instituição cessionária do crédito a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, não fazendo jus o devedor à indenização.
3. Apelação conhecida e não provida.